Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700825-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTENIO PINHEIRO SILVA APELADO: F.E FACTORING E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CIRO DA CRUZ FERREIRA, CIRO DA CRUZ FERREIRA COMERCIO E SERVICOS DE OPTICA - ME, MARINALVA CAMPELO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Vistos, etc., Suscita a CURADORIA DE AUSENTES em sede de contrarrazões INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL acerca da autenticidade ou não das assinaturas apostas nas cártulas objeto da controvérsia. Assim em cumprimento aos Princípios do Contraditório, Ampla Defesa e Não Surpresa manifeste o Apelante no prazo de 15(dias) sobre o pleito retro. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator